Tribunal: TJSP
Processo: 1041878-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Plano de saúde. Contrato de seguro individual de assistência médica hospitalar. Idosos. Reajustes por mudança de faixa etária. Questões decididas pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Superveniente julgamento de recurso em regime repetitivo. Possibilidade de aumento das mensalidades do contrato do idoso. Legalidade das majorantes, todavia, desde que previstas as faixas etárias no contrato,

Ementa:

Plano de saúde. Contrato de seguro individual de assistência médica hospitalar. Idosos. Reajustes por mudança de faixa etária. Questões decididas pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Superveniente julgamento de recurso em regime repetitivo. Possibilidade de aumento das mensalidades do contrato do idoso. Legalidade das majorantes, todavia, desde que previstas as faixas etárias no contrato, obedecidos os normativos dos órgãos do setor, e que os reajustes sejam arrazoados. Contrato celebrado antes da vigência da lei no 9.656/98, que expressa as variações da faixa etária e seus respectivos percentuais, em Unidade de Serviço (US), de possível compreensão pelo contratante. As demais cláusulas que prevê aumentos anuais cumulativos de 5% após o segurado completar 72 anos de idade, quais sejam, '16' e '17'são bastante confusas, é devem ser tidas como ilegais.

Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.